Tribunal: STJ
Processo: 0256934-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018831 - SP (2025/0256934-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANO GOMES
ADVOGADOS
: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
.
habeas corpus
2. O agravante teve prisão temporária decretada, posteriormente convertida em
preventiva, e foi pronunciado, mantendo-se a custódia cautelar. O Tribunal de Justiça
de São Paulo denegou
fundamentando a manutenção da prisão na
habeas corpus,
gravidade concreta do delito de homicídio.
3. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão
preventiva além da gravidade concreta do crime, alegando que colaborou com o
processo e que agiu em legítima defesa com excesso, não configurando periculosidade
social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta do delito e a
periculosidade evidenciada pelo
, aliadas à fuga após o crime,
modus operandi
constituem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do crime -
homicídio contra a companheira do agravante, praticado com uso de arma de fogo,
tendo sido efetuados múltiplos disparos em via pública, na presença de criança que
presenciou o ocorrido -, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA51477507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d4251db5-682a-46a9-8720-db70e94b88fb

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
do delito, constitui
modus operandi
fundamento válido para a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis.
7. A fuga após o crime, somado à ausência de notícias acerca do cumprimento do
mandado de prisão, reforça a necessidade de segregação cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi
constituem fundamentos válidos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A fuga após o crime reforça a necessidade de segregação cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.651/MA, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 12.12.2022; STJ, AgRg no HC 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d4251db5-682a-46a9-8720-db70e94b88fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018831 - SP (2025/0256934-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANO GOMES
ADVOGADOS
: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
.
habeas corpus
2. O agravante teve prisão temporária decretada, posteriormente convertida em
preventiva, e foi pronunciado, mantendo-se a custódia cautelar. O Tribunal de Justiça
de São Paulo denegou
fundamentando a manutenção da prisão na
habeas corpus,
gravidade concreta do delito de homicídio.
3. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão
preventiva além da gravidade concreta do crime, alegando que colaborou com o
processo e que agiu em legítima defesa com excesso, não configurando periculosidade
social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta do delito e a
periculosidade evidenciada pelo
, aliadas à fuga após o crime,
modus operandi
constituem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do crime -
homicídio contra a companheira do agravante, praticado com uso de arma de fogo,
tendo sido efetuados múltiplos disparos em via pública, na presença de criança que
presenciou o ocorrido -, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
do delito, constitui
modus operandi
fundamento válido para a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis.
7. A fuga após o crime, somado à ausência de notícias acerca do cumprimento do
mandado de prisão, reforça a necessidade de segregação cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi
constituem fundamentos válidos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A fuga após o crime reforça a necessidade de segregação cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.651/MA, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 12.12.2022; STJ, AgRg no HC 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO GOMES, por intermédio
de seu advogado, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Reitera o agravante que não há fundamentação idônea para justificar o
recolhimento cautelar além da gravidade concreta do crime. Argumenta que não estava
foragido, pois participou de interrogatório por videoconferência e colaborou com o
processo. Alega ainda que agiu em legítima defesa com excesso, não configurando
conduta deliberada que justifique periculosidade social.
Alega ainda que o Ministério Público considera a possibilidade de excesso na
legítima defesa, o que retiraria qualquer habitualidade delitiva ou perigo pelo estado de
liberdade.
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

Requer seja conhecido e provido o agravo regimental para concessão da
ordem de
, com revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação
habeas corpus
de medidas cautelares diversas.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se que o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, sob os
seguintes fundamentos:
"Das informações prestadas pela digna autoridade,
dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os
autos, têm-se que “por decisão de 13 de novembro de
2023, atendendo representação da Autoridade Policial, que
contou com a manifestação favorável do Ministério Público,
decretou-se a prisão temporária por 30 (trinta) dias, em
razão da suposta prática de crime homicídio ocorrido em
12 de novembro de 2023, no município de Cedral-SP,
nesta Comarca. Em 24 de novembro de 2023, naqueles
autos, indeferiu-se pedido da defesa no sentido de ser
revogado o decreto da prisão temporária. Por decisão
de 05 de fevereiro de 2024, decretou-se neste autos a
prisão preventiva do paciente. Em razão do decreto da
prisão preventiva, expediu-se contramandado ao mandado
de
prisão
temporária
nos
autos
1519948-
66.2023.8.26.0576” (fl. 385 dos autos principais).
Foi ofertada denúncia em
, dando o
19/02/2024
suplicante como incurso no artigo 121, do Código Penal, e
no artigo 14, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, da
Lei Penal, tendo a peça acusatória sido recepcionada em
, oportunidade em que foi determinada a sua
26/02/2024
citação para responder à acusação (fl. 385 dos autos
principais).
Acrescenta a MM.a Juíza que “Não localizado o
paciente, porém tendo este defensor constituído, os autos
tiveram o prosseguimento normal. Analisada a resposta à
acusação apresentada, por decisão de 06 de maio de
2024, manteve-se o recebimento da denúncia, designando-
se o dia 26 de fevereiro de 2025 para audiência de que
trata o artigo 411 do Código de Processo Penal. Em 13 de
maio de 2024, foi reanalisada o decreto da prisão
preventiva do paciente, nos termos da resolução n.o 62 do
Conselho nacional de Justiça e parágrafo único do artigo
316 do Código de Processo Penal. Por decisão de 07 de
agosto de 2024 indeferiu-se pedido da defesa no sentido
de revogar o decreto da prisão preventiva do paciente” (fl.
385 dos autos principais).
O processo seguiu sua marcha processual, tendo o
paciente sido pronunciado por incurso no artigo 121, caput,
do Código Penal, e no artigo 14, da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69, caput, do Estatuto Repressivo (fl. 503
dos autos principais).
Da leitura da r. decisão judicial de fls. 539/541 dos
autos principais, se constata que bem dão conta de
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

justificar a custódia antecipada, tendo a Magistrada
consignado que
“O crime atribuído ao réu possui pena mínima superior a quatro
anos; trata-se de crime grave, hediondo, praticado com
violência e desprezo à vida alheia, o que exige resposta dos
órgãos de persecução penal, sobretudo para a garantia da
ordem pública e credibilidade da Justiça, não se mostrando
suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa
da prisão. A prisão preventiva está devidamente fundamentada
na necessidade de se acautelar o meio social vez que o réu
praticou o delito, em tese, em um contexto de ciúmes e
dominância em relação à sua atual companheira e na frente de
criança de 05 anos, a qual presenciou o ocorrido e chegou a ser
subtraída pelo réu durante sua fuga. Outrossim houve o
emprego de arma de fogo com disparo de múltiplos projéteis em
via pública, o que agrava o temor social em relação ao réu. Tais
circunstâncias demonstram a personalidade reprovável e
perigosa do réu, que não demonstrou qualquer preocupação
com o coletivo ou a vida alheia. Ademais, também é necessária
a prisão para garantia da aplicação da lei penal uma vez que o
réu ainda se encontra foragido vez que fugiu sem prestar
socorro à vítima e levando consigo a filha menor da vítima, a
qual presenciou o assassinato do pai. Note-se que sua fuga
causou temor na testemunha Fernanda a ponto de levá-la a,
inicialmente, mentir para autoridade policial quanto ao carro do
réu, em razão do receio de que este pudesse causar dano à
sua filha, que havia sido levada por ele. Além disso, o réu tem
envolvimentos anteriores com crimes violentos, tráfico e porte
de arma, revelando personalidade voltada para a pratica de
crimes”, acrescentando-se que constou na decisão de
pronúncia que “Nos moldes do art. 413, § 3o, do Cód. de Proc.
Penal verifica-se necessária a manutenção do decreto de prisão
do réu para a garantia da ordem pública, posto inexistir qualquer
alteração na situação fática, já analisada. (...). Oficie-se à
Autoridade Policial para cumprimento do mandado de prisão
expedido (fls. 237/238)” (fl. 502).

Soma-se a tal que a matéria atinente a legalidade
da prisão, assim como os argumentos expendidos no
sentido de demonstrar que a paciente possui os requisitos
para responder ao processo em liberdade, já foram
analisados em impetração anterior, de no 2321524-
09.2024.8.26.0000 que, nesta Colenda Câmara, já foi
julgada, e que ensejou a denegação da ordem, à
unanimidade, não tendo os impetrantes trazido elementos
novos que ensejassem entendimento diverso.
Logo, estando presentes a materialidade e indícios
suficientes da autoria, não existe constrangimento ilegal na
decretação da custódia cautelar do suplicante, agora em
razão de sentença de pronúncia, já que não lhe foi
permitido aguardar em liberdade o julgamento pelo
Tribunal do Júri. Isto posto, denega-se a ordem." (fls. 18-
24)

O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente mantida,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciadas pelo
do delito, praticado, em tese,
modus operandi
em contexto de ciúmes e dominância em relação à sua atual companheira e na frente
de criança de 5 anos, a qual presenciou o ocorrido e chegou a ser subtraída pelo réu
durante sua fuga. Outrossim houve o emprego de arma de fogo com disparo de
múltiplos projéteis em via pública, o que revela risco ao meio social e a necessidade da
custódia a bem da ordem pública.
Destacou-se, também, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação
da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu logo após o crime e
permanece foragido até o momento, o que justifica a custódia para assegurar a
aplicação da lei penal.
As referidas circunstâncias revelam o risco ao meio social, recomendando a
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
CAUTELAR.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA
APRECIAÇÃO
DO
RESE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a constatação de excesso de prazo
não se realiza de forma puramente matemática; demanda,
ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
2. Na hipótese, tem-se que o constrangimento ilegal
não está configurado, já que se está diante de decisão de
pronúncia foi proferida em
, de prisão efetivada
15/2/2023
em
, tendo as razões do recurso em sentido
23/2/2023
estrito sido apresentadas pela defesa em
, o
4/5/2023
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça sido ofertado em
e, após o cumprimento de diligências pelo Juízo
13/6/2023
de primeiro grau, o feito foi novamente remetido à segunda
instância para julgamento.
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

Não bastasse, informações enviadas pelo Tribunal
de origem noticiaram que, "inserido o Recurso em Sentido
Estrito de que trata a impetração na pauta de julgamentos
do dia
, o aqui Impetrante fez juntar petição, às
06/02/2024
18h22min de ontem, 1o/02/2024, requerendo a retirada do
feito em pauta, até que decididas 'quatro correições
parciais
(814193-65.2022;
814253-38.2022;
814260-
30.2022 e 814268-07.2022), duas apelações criminais
ainda não arrazoadas (800444-17.2022 e; 800448-
54.2022) e uma exceção de suspeição (800852-08.2022),
cujos provimentos ou acolhimento prejudicarão o recurso
em sentido estrito, razão por que requer a máxima
efetividade da tutela e da prestação jurisdicional (art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal)'". Inexiste, portanto,
desídia a ser atribuída ao órgão julgador.
3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz
a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão
revela-se
cabível
tão
somente
quando
estiver
concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro
grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade
social do agravante, extraídas do modus operandi do
delito, já que a vítima, companheira dele, teria sido
alvejada por seis disparos de arma de fogo, que a levaram
à óbito.
Pontuou o magistrado que o agravante teria
proferido ameaças contra os familiares da vítima e que "há
um histórico de violência ligado ao Denunciado,
perpassando por antigos relacionamentos e culminando
até o casamento mais recente com a vítima IANCA VALES
DO AMARAL. Por todo o Inquérito Policial, há depoimentos
que relatam comportamentos de agressividade, violência e
abuso na utilização de armas de fogo e drogas ilícitas".
Disse o Juiz, ainda, que o agravante "figurou como
Parte Requerida de Medidas Protetivas de Urgência
pedidas por sua ex-esposa FERNANDA MORAIS
(Processos no 0800106-77.2021.8.10.0085 e 0800343-
48.2020.8.10.0085). Outro ponto fulcral está na percepção
de que o Acusado já detinha armas de fogo legalizadas,
mas contava ainda com amplo arsenal ilegal".
Prosseguiu o julgador enfatizando que o agravante
"teve a oportunidade de colaboração com a justiça,
todavia, evitou a atuação policial e fugiu ao distrito da
culpa. Somente fora localizado há quase 200km do
Município de Dom Pedro/MA, em Zona Rural de Vargem
Grande/MA - dois dias após o fatídico ocorrido". A
propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a
fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal"
(AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

PENAL. FEMINICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA
INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. FUGA APÓS O CRIME. MANDADO DE PRISÃO
CUMPRIDO HÁ MAIS DE 200 KM (DUZENTOS
QUILÔMETROS) DO LOCAL DO CRIME. RISCO PARA A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA
ESPÉCIE.
RECURSO
DESPROVIDO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a
existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do
crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a
acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita
e célere via do habeas corpus.
2. A prisão preventiva está suficientemente
fundamentada de forma suficiente na gravidade da conduta
e o modo de execução do suposto crime demonstram a
periculosidade do autor do fato e a consequente
necessidade de sua segregação preventiva para a garantia
da ordem pública. O Réu praticou feminicídio com diversos
disparos de arma de fogo contra o tórax e o abdômen da
vítima, além de a denúncia noticiar anterior atentado contra
a vida da esposa e relatar que a violência doméstica era
constante. Outrossim, foi encontrado verdadeiro arsenal
ilegal em poder do Acusado, que não possui autorização
para portar arma.
3. De acordo com o entendimento deste Superior
Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de
preservar a integridade física da vítima constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia
preventiva" (AgRg no HC 696.157/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
19/10/2021
25/10/2021
4. A prisão cautelar é imprescindível, também, para
assegurar a aplicação da lei penal, visto que o Acusado se
evadiu logo após o fato e foi preso em outra cidade,
distante mais de 200 km (duzentos quilômetros) do local
dos fatos.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova
redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada
pela Lei n. 12.403/2011.
Outrossim, a suposta existência de condições
pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema, como
ocorre, in casu.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 170.651/MA, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
.)
15/12/2022

Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGRAVANTE.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO POR 3 ANOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2.
No
caso,
a
custódia
preventiva
está
adequadamente motivada em elementos concretos
extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se
resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do
acusado está evidenciada no modus operandi do ato
criminoso. Segundo assinalado pelas instâncias ordinárias,
o paciente, em concurso de agentes com outros dois
corréus, teria forçado a entrada na residência da vítima,
matando-a mediante disparos de arma de fogo, por motivo
fútil, uma vez que a causa do delito seria a existência de
desavenças pretéritas entre o réu e o irmão e o enteado da
vítima.
3. O acusado manteve-se evadido por três anos e
não consta dos autos a anotação de seu endereço
atualizado, fazendo-se imperiosa a manutenção da
segregação preventiva igualmente para assegurar a
aplicação da lei penal. Precedentes.
4. Nesta sede, não há espaço para se discutir se o
acusado propositalmente furtava-se de responder ao
chamamento judicial, uma vez que se faria necessário o
revolvimento do conteúdo probatório. Precedentes.
5. O fato de o acusado possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua
prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as
circunstâncias
fáticas
da
hipótese
mostram
que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.097/SE, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
.)
20/12/2023
Cumpre acrescentar que, tendo sido a prisão preventiva do paciente decretada
desde o início do processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade,
especialmente porque, se inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada a revogação depois de proferida a sentença de pronúncia.
Registre-se, ainda, que "[...] A manutenção da custódia cautelar no momento da
sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o
entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação
da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos
(AgRg no HC n.
os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]"
775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2022
).
15/12/2022
Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice,
por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO
DA
AIJ
MARCADA
PARA
DATA
PRÓXIMA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE.
PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipóte se em que se concede a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis
não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao
acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos
do art. 312 do CPP. Precedente.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
14/2/2024
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECORRENTE QUE PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação
da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema,
este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a
Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2
/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/6/2021
). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade
25/6/2021
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC
n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
21/6/2022
29/6/2022
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.)
12/12/2023
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, que
aplicou corretamente os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial dominante
sobre a matéria.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50806969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: 244c36fe-a0c3-4ca8-9663-485af2a8ddf3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.831 / SP
Número Registro: 2025/0256934-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15199425920238260576 21404351920258260000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS ARAUJO ZANIN
ADVOGADOS : ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO GOMES
ADVOGADOS : ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
Documento eletrônico VDA51448062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: a5be18af-2eb7-4cbe-8d29-40fb7029a051

JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: a5be18af-2eb7-4cbe-8d29-40fb7029a051